Tribunal: TJPA
Processo: 0807469-75.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807469-75.2022.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, AUMED HOSPITALARES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE GESTÃO COM MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Instituto Social Mais Saúde contra sentença da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Santarém e julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Aumed Hospitalares Ltda – ME, condenando o apelante ao pagamento de valores correspondentes a fornecimento de medicamentos e materiais médico-hospitalares, conforme DANFEs juntadas aos autos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Instituto Social Mais Saúde faz jus à concessão da justiça gratuita; (ii) estabelecer se o Instituto possui legitimidade passiva na ação de cobrança movida por empresa fornecedora de insumos; (iii) determinar se é devida a condenação do Instituto ao pagamento pelos materiais fornecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da justiça gratuita não é devido ao Instituto Social Mais Saúde, pois, apesar de sua qualificação como Organização Social e da alegada filantropia, a concessão da gratuidade exige demonstração concreta de hipossuficiência, o que não foi feito.

4.

A legitimidade passiva do Instituto é reconhecida, pois este, na condição de pessoa jurídica autônoma, celebrou relação contratual diretamente com a fornecedora dos insumos, assumindo obrigações em nome próprio.

5.

O Contrato de Gestão firmado com o Município de Santarém não contém cláusula que transfira ao ente público responsabilidade por inadimplemento da apelante perante terceiros, tampouco há previsão legal que estabeleça solidariedade entre as partes.

6.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e Estaduais afasta a responsabilidade do Município por dívidas contraídas por organizações sociais, salvo previsão expressa ou culpa na fiscalização, o que não se verifica no caso.

7.

Restando comprovado o fornecimento dos materiais e não demonstrado o pagamento por parte do Instituto, está caracterizado o inadimplemento contratual, impondo-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A organização social contratada para gestão de hospital público responde diretamente por dívidas assumidas em nome próprio perante fornecedores, não havendo legitimidade passiva do ente público sem previsão legal ou contratual específica.

2.

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração concreta de hipossuficiência, ainda que se trate de entidade filantrópica.

3.

A ausência de repasse de recursos públicos pelo Município à organização social não justifica o inadimplemento de obrigações contratuais assumidas perante terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 265; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2164434-11.2019.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 28.08.2019; TJ-RJ, APL nº 0167338-30.2019.8.19.0001, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 26.11.2020; TJ-RS, AC nº 5000170-42.2019.8.21.0071, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 10.11.2021; TJ-ES, AI nº 5003751-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. s.d.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 17 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Instituto Social Mais Saúde,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Aumed Hosipitalares Ltda – ME
em desfavor da ora apelante e do
Município de Santarém,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Santarém e j
ulgou procedente a mencionada ação, condenando a recorrente a pagar em favor da empresa apelada os somatórios dos valores indicados nos DANFEs acostados aos autos.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Historiando os fatos, a empresa Aumed Hospitalares Ltda – ME ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que forneceu medicamentos e materiais médico-hospitalares ao Instituto Social Mais Saúde, os quais foram devidamente entregues mediante emissão de documentos fiscais, mas não obteve a contraprestação pecuniária correspondente, motivo pelo qual requereu judicialmente o pagamento da quantia total de R$ 186.871,52 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), acrescida de juros e correção monetária, com custas e honorários. Aduziu, ainda, que o fornecimento se deu no âmbito de contrato de gestão firmado entre o Instituto Social Mais Saúde e o Município de Santarém, tendo o autor prestado os serviços mediante requisição e entrega diretamente às unidades de saúde geridas pelo Instituto.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o Instituto Social Mais Saúde interpôs recurso de apelação. Inicialmente, a parte recorrente alegou a tempestividade do apelo, comprovando a interposição dentro do prazo legal, considerando a publicação da decisão em 09 de abril de 2025 e a ciência em 11 de abril de 2025.

Na peça recursal, o Instituto recorrente impugna, preliminarmente, a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sustentando ser entidade sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, qualificada como Organização Social, nos termos do Decreto Estadual nº 188/2019 e da Lei nº 9.637/1998. Defende que, por prestar serviços à população idosa, possui direito ao benefício da gratuidade de justiça com base no artigo 51 do Estatuto do Idoso, independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira, tendo citado decisões do STJ e de Tribunais Estaduais que reconhecem a presunção "juris tantum" da hipossuficiência para tais entidades.

Ainda em sede preliminar, aduz ilegitimidade passiva, argumentando que, como cogestora do sistema de saúde municipal em Santarém, sua função é unicamente operacional, sendo o Município o responsável legal e financeiro por todos os pagamentos decorrentes do contrato de gestão nº 105/2020, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde. Sustenta que os materiais médicos foram entregues ao Hospital Municipal de Santarém, cujo gerenciamento estava sob responsabilidade do Município, sendo este o real beneficiário dos insumos e o único obrigado ao pagamento das obrigações contratadas. Destaca que toda movimentação financeira decorre de repasses do SUS ao Município, que repassa ao Instituto, inexistindo verba própria ou lucro na atividade desempenhada. Enfatiza, ainda, que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por inadimplemento contratual de entidade gestora somente se configura mediante comprovação de culpa in vigilando, o que, no caso, não se aplica ao Instituto, pois este sequer figuraria como devedor.

No mérito, reitera os fundamentos da ilegitimidade passiva, ressaltando que eventual condenação implicaria desvio de finalidade no uso de recursos públicos, comprometendo o funcionamento das unidades de saúde e contrariando princípios constitucionais da eficiência e legalidade. Reforça que os valores reclamados na inicial decorrem de fornecimentos que visaram cumprir metas pactuadas com o Município, inexistindo qualquer enriquecimento ilícito ou inadimplemento voluntário. Requereu, portanto, a concessão do benefício da justiça gratuita, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Intimada, a parte apelada, Aumed Hospitalares Ltda – ME, deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante nos autos.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no sentido de que não se fazia necessária sua intervenção no feito, por se tratar de matéria eminentemente patrimonial e de interesse disponível entre partes capazes, devolvendo os autos sem manifestação sobre mérito ou admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

Em preliminar, a apelante aduziu a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação ajuizada pela empresa recorrida, tendo em vista o Contrato de Gestão nº 105/2020, firmado com o Município de Santarém.

Ressalto, inicialmente, que a legitimidade de parte é a pertinência subjetiva da ação, devendo figurar no polo passivo, em regra, aquele que, em sendo procedente a ação, suportará os efeitos da sentença. Deve integrar o polo passivo o titular do interesse que se opõe à pretensão.

Acerca da legitimidade, leciona o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior
o seguinte
:

“Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar
in totum
a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo.

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”
(
Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento.

48ª ed. RJ: Forense, 2008, págs. 71-72
)

Sobre o assunto, ainda, salienta Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.”
(Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306)

Destarte, a legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação.

No caso dos autos, compulsando a documentação na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constatei que a apelante e o Município de Santarém firmaram o Contrato de Gestão Hospitalar n° 105/2020, objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços no Hospital Municipal de Santarém.

Analisando o referido contrato (Num. 27539802 - Pág. 1/22), verifiquei que não consta qualquer cláusula prevendo a responsabilidade do Município de Santarém por eventuais inadimplementos da empresa apelante.

Destarte, sendo a empresa recorrente uma
pessoa jurídica diferente do ente público, contrai prestações perante fornecedores de produtos e prestadores de serviços, passando, evidentemente, a responder diretamente pelo cumprimento de suas obrigações.

Outrossim, não há como o Município de Santarém ser responsabilizado por dívidas contraídas pela apelante em razão de terem firmado um contrato de gestão hospitalar.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
Contrato de prestação de serviços médicos celebrado com Organização Social - Decisão que acolheu preliminar e determinou a exclusão de Município de Sorocaba do polo passivo da demanda – Insurgência da autora – Descabimento - Ilegitimidade passiva do Município, ante a ausência de previsão contratual de sua responsabilidade solidária, que não se presume – Ausência de comprovação de falha na fiscalização do cumprimento do objeto do contrato de gestão por parte do ente público – Contrato de gestão pactuado entre Município e Instituto requerido que afasta a responsabilidade daquele por inadimplemento de dívida contraída pelo contratado, em nome próprio, junto a terceiros na prestação do serviço público gerido – Decisão mantida
– RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21644341120198260000 SP 2164434-11.2019.8.26.0000, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 28/08/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019)

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003751-76.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: NEORT - NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE DO ESTADO/AGRAVADO POR NÃO FIGURAR NO TÍTULO MONITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A decisão recorrida foi prolatada sem oportunizar às partes a manifestação acerca do tema, especialmente considerando que em momento anterior o MM Juiz já tinha afirmado que não era possível reconhecer a existência ou não de responsabilidade do Estado 2 - Considerando que em grau de recurso as partes tiveram oportunidade de manifestação, impõe-se a aplicabilidade da Teoria da Causa Madura e o prosseguimento no julgamento do tema.
3 – A legitimidade para ocupar o polo passivo da Ação Monitória é do devedor de uma obrigação documentada e sem força de título judicial. 4 - O Estado do Espírito Santo não consta do título que instrui a ação, não podendo, na presente via, ser responsabilizado pela obrigação nele constante. 5 - Agravo de Instrumento desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003751-76.2021.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO. Notas fiscais que deixaram de ser pagas no âmbito de relação contratual referentes a compra e venda de medicamentos e utensílios hospitalares.
Demanda ajuizada contra organização social sem fins lucrativos, responsável pela gestão de hospital municipal.
Sentença de procedência condenou a ré ao pagamento dos valores das notas fiscais, corrigidas monetariamente desde cada vencimento e acrescida de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Recurso da parte autora. Impugnação a gratuidade de justiça afastada, ante a ausência de documentos que justifiquem a revogação da medida. Ônus que incumbia à impugnante. Consectários legais devidamente fixados. Recurso da ré.
Rejeição da preliminar de denunciação da lide ao Município do Rio de Janeiro, sob fundamento de falta dos repasses que cobririam as despesas com a administração do nosocômio. A parceria com o poder público por meio de contrato de gestão transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros. Sentença de procedência mantida.
Conhecimento e não provimento dos recursos. (TJ-RJ - APL: 01673383020198190001, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 26/11/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO DÉBITO FIRMADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A CONTRATADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MUNICÍPIO QUE CONTRATA EMPRESA GESTORA (COEXECUTADA) PARA GERIR HOSPITAL. COMODATO E RESPONSABILIDADE DO ORGÃO GESTOR EM FACE DA LEI Nº 8.666/93. INTELIGÊNCIA DO ART. 71, § 1º, DO LEI DE LICITAÇÕES. NÃO VERIFICADA CULPA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO, O QUAL NÃO PARTICIPOU, NEM TEVE CIÊNCIA DAS NEGOCIAÇÕES ENTRE A CONTRATADA E A CONCESSIONÁRIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. ACOLHERAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIRAM O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO EMBARGANTE.
(TJ-RS - AC: 50001704220198210071 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 10/11/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021)”

Ademais,
o artigo 265, do Código Civil, estabelece que “
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
”.

Portanto, para que ocorresse a responsabilidade subsidiária e, portanto, a legitimidade passiva do Município de Santarém para responder à presente ação ajuizada pela empresa recorrida, era indispensável que houvesse mandamento legal ou avença entre as partes, o que não se verifica na hipótese.

Por conseguinte, rejeito a preliminar arguida pela apelante.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Aumed Hosipitalares Ltda – ME em desfavor da ora apelante e do Município de Santarém
,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Santarém e j
ulgou procedente a mencionada ação, condenando a recorrente a pagar em favor da empresa apelada os somatórios dos valores indicados nos DANFEs acostados aos autos.

Ressalto, preambularmente, que a relação jurídica que deu origem à dívida foi estabelecida diretamente entre a empresa apelada e recorrente, tanto que as Notas Fiscais Eletrônicas (DANFEs) que instruem o processo foram emitidas em nome da apelante e as assinaturas apostas nos comprovantes de entrega atestam o recebimento da mercadoria por seus prepostos.

Destarte, conforme ressaltei anteriormente, o contrato de gestão firmado pela recorrente com o Município de Santarém em relação ao Hospital Municipal de Santarém, embora estabeleça as responsabilidades pela operacionalização dos serviços de saúde, não tem o condão de afastar a responsabilidade da apelante perante empresas com quem contratou diretamente.

A eventual ausência de repasse de verbas por parte do ente público é uma questão a ser resolvida em via própria entre a apelante e o Município de Santarém, não podendo ser oposta ao fornecedor que, de boa-fé, entregou os produtos solicitados e não recebeu o pagamento correspondente.

A má gestão administrativa ou financeira dos recursos públicos transferidos, como sugerido pelo magistrado sentenciante, não exime a apelante de honrar os compromissos que assumiu em seu próprio nome.

Compulsando o processo, constatei que a
s provas coligidas aos autos trazem a certeza da regular contratação e da correta prestação dos serviços pela empresa apelada,
fornecendo medicamentos e materiais médico-hospitalares à empresa apelada,
conforme demonstram as notas fiscais anteriormente mencionadas, entretanto, o pagamento do serviço restou inadimplido pela recorrente.

Ademais, conforme o disposto no art. 373, inciso II, do CPC, somente o comprovado pagamento é capaz de afastar a cobrança, cujo ônus de prova incube ao réu, tendo em vista fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do titular do autor. Senão vejamos,
in verbis
:

“

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Outrossim, como se sabe, a prova da quitação da obrigação constitui ônus do devedor, não do credor, e por via de consequência,
a apelante poderia demonstrar através de documentos o efetivo pagamento das verbas pleiteadas pela empresa recorrida, no entanto, assim não procedeu, o que demonstra que o pleito da apelada merece acolhimento.

Por conseguinte, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que se encontram corretos os seus fundamentos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
09
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/10/2025